Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725827-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO JOSE MARTINS, JOAO BATISTA MIRANDA DOS SANTOS, NORBERTO ALONSO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO FLÁVIO JOSÉ MARTINS e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 28064220, págs. 204/5), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 28064220, págs. 216/7), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e fixou a sucumbência, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FLAVIO JOSE MARTINS e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 92888048, pg. 186). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação apenas para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 95265018, pg. 199). É o relatório. Decido. O réu alegou que o autor calculou os juros moratórios de forma incorreta, uma vez que os juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança devem seguir os termos da Lei n.o 12.703/2012, e não serem, necessariamente, de 0,5% (meio por cento) ao mês. Em análise ao título executado (ID 89972943, pg. 141), verifica-se que este determinou, de forma expressa, que os juros moratórios devem seguir, a partir de 30 de junho de 2009, os ditames do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, razão pela qual encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicado, ao caso, juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, os quais são regulados pela Lei n.o 8.177/1991, alterada pela Lei n.o 12.703/2012, não sendo esses, necessariamente, de 0,5% (meio por cento) ao mês, uma vez que variam de acordo com a oscilação da meta da Taxa Selic, razão pela qual há o excesso de execução indicado pelo réu, sendo a impugnação procedente. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 239,53, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). Todavia, devido ao excesso ser muito baixo, os honorários serão fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 5.544,73 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), conforme planilha de ID 92888049, pg. 187. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Após o trânsito em julgado desta decisão expeçam-se requisição de pequeno valor - RPV aos autores João Batista Miranda dos Santos e Norberto Alonso Neto, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa a honorários contratuais (ID 89972941, pg. 68 a 70) em favor de Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados, e expeça-se e requisição de pequeno valor - RPV ao autor Flávio José Martins, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 89972941, pg. 66) em favor de Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados.” “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 95328011, sob a alegação de que há omissão, pois, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento, mas houve sucumbência mínima, devendo ser aplicado o artigo 86 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que há omissão pois, é necessária manifestação acerca do decidido no RE 870.947, através do qual o STF declara serem constitucionais os juros da caderneta de poupança. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID96669241), tendo ele se manifestado (ID 97450091). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão, pois, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento, mas houve sucumbência mínima, devendo ser aplicado o artigo 86 do Código de Processo Civil. Além disso, seria necessária manifestação acerca do decidido no RE 870.947, através do qual o STF declara serem constitucionais os juros da caderneta de poupança. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que todos os argumentos foram apreciados. Na verdade, a pretensão do autor consiste em questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão de ID 95328011.” Sustentam os agravantes-exequentes, em síntese, (i) que o excesso de execução reconhecido pela r. decisão foi ínfimo, portanto, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência deve observar o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC e (ii) que o e. STF, no julgamento do RE 870.947, declarou a inconstitucionalidade da TR, razão pela qual a atualização da dívida deve ser realizada com aplicação do IPCA-E. Pede a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, ou a antecipação da tutela recursal, a fim de: “a) afastar honorários sucumbenciais no valor de R$ 150,00 em desfavor dos agravantes; b) que este e. Tribunal se manifeste sobre o decidido no RE 870.947, através do qual o STF declara serem constitucionais os juros da caderneta de poupança, porém, declarou ser inconstitucional a TR – Taxa Referencial a título de correção monetária e, consequentemente, aplique no presente caso o IPCA-E; e, c) como consequência lógica jurídica do pedido acima, que seja tornado insubsistente o valor homologado de R$ 5.544,73, com a consequente remessa dos autos à origem para que a Contadoria Judicial realize novos cálculos com base no IPCA-E a título de correção monetária.” É o breve relato, decido. Há risco de irreversibilidade da medida postulada pelos agravantes-exequentes, o que impede a concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Examino o pedido de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Dos honorários sucumbenciais No cumprimento de sentença originário, os apelantes-exequentes postularam o valor de R$ 5.784,28 e a r. decisão acolheu a impugnação para fixar o débito em R$ 5.544,73, portanto, de fato, o excesso de execução foi ínfimo, sendo mínima a sucumbência, e que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC para fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO. DECOTE. VALOR ÍNFIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas custas e pelos honorários advocatícios. 2. O parcial acolhimento de impugnação, que resulta em decote de quantia ínfima comparada ao valor total do crédito perseguido e do quantum apontado pelo devedor como excesso de execução, caracteriza sucumbência mínima do credor, ante a manutenção da persecução de substancial valor da dívida objeto da demanda. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0719897-40.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1221225, Data de Julgamento: 04/12/2019, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE : 16/12/2019). Da atualização do débito A r. sentença exequenda proferida em 14/02/14 (id. 89972943, págs. 65 e seguintes, autos originários) possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, resolvo o mérito com base no art. 269, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o réu a restituir aos autores os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a parcela de um terço de férias, nos últimos cinco anos antes da propositura da ação. A incidência dos juros moratórios dar-se-á a partir do trânsito em julgado da sentença. Incidirão no percentual de 1% (um por cento) até 30 de junho de 2009 e, a partir desta data, seguirão os ditames da nova redação do art. 1o F da Lei 9.494/97, dada pela Lei 11.960/09. A correção monetária, até o dia 30/06/2009, deve observar a taxa SELIC e ser contada até 30.06.2009 (Lei 9.250/95). Após, seguirá o art. 1o F da Lei 9.494/97. Por fim, DECLARO a prescrição da pretensão de ressarcimento das contribuições descontadas no período que antecede o qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação (07.06.2010).” O trânsito em julgado ocorreu em 10/04/19 (id. 89972943, pág. 105, autos originários). O crédito objeto do cumprimento de sentença não está incluído em precatório. Assim, aplicável à hipótese o julgamento do e. STF no RE 870.947/SE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e que apresenta a seguinte ementa: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Na oportunidade, o e. STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Registre-se que o e. STF julgou os embargos de declaração no RE 870.947 em 03/10/19, publicado no DJe de 03/02/20, nos quais não foram modulados os efeitos da decisão proferida anteriormente, com a seguinte ementa: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, grifo nosso) Portanto, inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária do débito objeto do cumprimento de sentença, porque o dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo e. STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) O cumprimento de sentença originário veicula pretensão de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre terço de férias, portanto, aplicável o item 3.3 que trata das condenações judiciais de natureza tributária. Assim, nesse ponto, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, para aplicação do IPCA-E, como pretendido pelos agravantes-exequentes. De outro turno, também não há perigo iminente de dano, pois o MM. Juiz determinou a expedição dos RPVs somente depois do trânsito em julgado da r. decisão recorrida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora